Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-75.2006.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000839-75.2006.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE - CPF: 718.330.801-49 (APELADO), LUCAS PERES SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.219.156-84 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.728.091-10 (ADVOGADO), FANNY MENNY FERREIRA REZENDE - CPF: 718.331.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE - CPF: 718.330.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO QUE SE EFETIVOU MAIS DE 16 ANOS DESPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
– CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional do Contrato de empréstimo é de 5 (cinco) anos a contar do vencimento do título.

No caso
ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição do título que é de 5 (cinco) anos.

Durante o trâmite processual, já tendo ocorrido mais de 16 anos desde o ajuizamento da ação e a efetivação da citação do devedor é de se reconhecer a prescrição da ação visto que não houve no caso interrupção da prescrição.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição
considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000839-75-2006

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADO:
WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alto Araguaia/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou Ação de Execução embasada em
Contrato de Empréstimo n. A50530027-3 em face do Recorrido.

Sustenta que em 2010 ocorreu a citação via edital do devedor e a Apelante vem tentando receber o valor do débito, no entanto, o feito foi extinto sob reconhecimento de prescrição intercorrente.

Alega que não se efetivou o Instituto da prescrição no caso em análise, argumentando que após a efetivação da citação, a Apelante requereu a penhora on line em contas de titularidade do devedor, além de busca de veículo no sistema Renmajud que restaram infrutíferas.

Assevera que o Apelado ingressou com Embargos à Execução visando o reconhecimento de nulidade da citação via edital, sendo julgado procedente em sede de Apelação Cível.

Alega que, posteriormente, teve conhecimento do falecimento da executada Izaldeth Ferreira de Souza, assim requereu a intimação dos herdeiros e regularização processual, sendo homologada referida habilitação.

Verbera que em 12 de setembro de 2022 logrou êxito em citar o executado Wester Sanderson Ferreira
e intimar os herdeiros Danny Menny Ferreira Rezende, Weslwy Hamerson Ferreira Franca Souza e Wester Sanderson Ferreira Rezende, temndo os herdeiros comparecido aos Autos e informado a existência de bens a inventariar deixados pela
de cujus
.

Sustenta que, p
osteriormente, foi pleiteado pelo Exequente o prosseguimento do feito apenas com relação ao Executado Avalista e codevedor Wester Sanderson Ferreira Rezende,
bem como, o bloqueio de ativos financeiros de forma on-line nas contas de titularidade do Apelado, pedidos que foram deferidos pelo Juízo, entretanto, a busca restou parcialmente frutífera, sendo bloqueado a importância de R$ 461,03 (quatro centos e sessenta e um reais e três centavos), tendo o Apelante pleiteado nova busca de ativos financeiros, já que referido valor não foi suficiente para quitar a dívida.

Assevera que ocorreu a extinção do feito, todavia, a morosidade existente por parte do Juízo não pode ser imputada ao Recorrente
, tendo em vista que não se manteve inerte e o feito jamais foi suspenso por prazo superior ao da prescrição, assim alega que a sentença deve ser reformada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 218133235.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante julgando extinto o feito com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Sustenta a Apelante, em síntese a inocorrência da prescrição, argumentando que a morosidade do Poder Judiciário não pode ser atribuída à mesma,

assim cumpre analisar o andamento processual a fim de se constatar a ocorrência ou não do Instituto da prescrição.

Da análise detida dos Autos verifica-se que a Apelante ajuizou a ação em
05/05/2006

em face de Izaldeth Ferreira de Souza e Wester Sanderson Ferreira Rezende
embasada em Contrato de Empréstimo n. A500530027-3 no valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).

O feito foi despachado em 16/05/2006 determinando a citação dos executados
, foi expedida AR, e mandado de execução 29/09/2006, sobrevindo certidão datada de 24/10/2006
ocorrendo a citação de Izaldeth Ferreira de Souza e certidão negativa de citação de Wester Sanserson Ferreira Rezende.

A executada juntou procuração nos Autos em 13/07/2007, sendo que o Exequente peticionou em 16/07/2007, requerendo a citação via edital
do devedor Wester Sanderson Ferreira Rezende, cujo pedido foi indeferido conforme decisão de 16/01/2008.

Constata-se petição da Exequente requerendo a citação do executado em novo endereço em 28/09/2008.

Verifica-se que foi expedido mandado de execução para citação 11/03/2010, sobrevindo certidão de 06/04/2010 novamente constando a citação de Izaldeth Ferreira de Souza e
impossibilidade de citar Wester Sanderson Ferreira Rezende, constando petição da exequente de 19/04/2010 novamente requerendo a citação do executado via edital, sendo expedido edital de citação 05/07/2010, tendo a Apelante juntado de edital em 27/07/2010, sendo que consta certidão de decurso de prazo sem manifestação dos executados em 13/12/2010, e petição da Exequente requerendo nomeação de curador ao réu citado por edital em 15/12/2010, deferido em 26/07/2011.

Consta petição de 30/07/2012 noticiando alteração da razão social da Exequente, posteriormente petição datada de 06/03/2013 requerendo andamento do feito,
juntada de cópia da sentença proferida nos Embargos do devedor ajuizado pelo Apelado
no qual questionou a nulidade da citação editalícia dos Autos 2837-05-2011 23/07/2013, sendo julgado improcedente pelo Juízo de origem.

Verifica-se que foi interposto Recurso de Apelação, 85805/2013, julgado em 03/12/2014, que deu provimento ao recurso e reconheceu a nulidade da citação via edital.

Consta na execução o despacho de 07/10/2013, determinando a intimação do Exequente para impulsionar o feito e indicar bens à penhora, sobrevindo a petição de 04/12/2013 pleiteando penhora
on line
, e em razão de valores insignificantes bloqueados foi determinada a intimação do Exequente para indicar bens à penhora cujo despacho é de 12/08/2014.

Verifica-se que em 21/08/2014 consta petição requerendo pesquisa Renajud
, despacho de 30/10/2014, determinando a intimação para indicar endereço para constrição, petição de 18/11/2014 indicando endereço para constrição, despacho 19/02/2015, intimar o exequente para depósito de diligência, expedição de mandado de penhora de 19/02/2015, petição de 25/02/2015, referente a depósito de diligência.

Verifica-se que em razão de decisão proferida no Recurso de Apelação anteriormente interposto pelo Executado Wester Sanderson Ferreira Rezende, que anulou a citação via edital do mesmo foi proferido o despacho datado de 06/04/2015 determinando que o Exequente esgotasse todos os meios necessários visando a citação do referido executado.

Consta petição de 27/04/2015 pleiteando citação no endereço indicado, despacho 10/09/2015, certidão de intimação do Exequente para retirar Carta Precatória datada de 29/10/2015, expedição de Carta Precatória 29/10/2015, petição comprovando distribuição da Carta Precatória datada de 03/02/2016, intimação para recolher diligência faltante em 27/01/2017, petição da Exequente de 902/02/2017 juntando comprovante de pagamento.

Verifica-se petição da Exequente protocolada em 24/03/2017, informando ao Juízo o falecimento de Izaldeth Ferreira de Souza,
juntando certidão de óbito da mesma
e pleiteando a intimação dos herdeiros Fanny Menny Ferreira Rezende, Wesley Hamerson Ferreira e Wester Sanderson Ferreira Rezende para regularizar a representação processual.

Constata-se certidão negativa de citação de Wester Sanderson Ferreira Rezende de 20/07/2017,
despacho de 18/04/2018,para intimar as partes a requerer o que de direito, sobrevindo petição da Defensoria de 14/06/2018, suscitando a inexistência de citação dos herdeiros requerendo a expedição de mandado de citação em relação aos mesmos, bem como há petição da Exequente de 03/07/2018, pleiteando alteração de razão social junto ao Distribuidor.

Despacho de 30/07/2019, determinando a intimação do patrono da Executada para habilitação de todos os herdeiros no processo,
bem como para citação do executado Wester Sanderson Ferreira Rezende, petição de 18/08/2019, apresentando endereço e pedido de expedição de carta de citação do executado.

Consta expedição de carta de intimação de 30/07/2019, dos herdeiros e citação de
Wester Sanderson Ferreira Rezende, sendo expedido AR.

Verifica-se despacho datado de 28/02/2020 para intimar o Exequente a fim de informar se há processo de inventário de Izaldethe Ferreiras de Souza, constando novamente petição da Exequente pleiteando a intimação dos herdeiros Fanny Menny Ferreira Rezende e Wester Sanderson Ferreira Rezende para regularizar a representação processual.

Constata-se petição de 27/07/2021, na qual a Apelante requereu análise de requerimento anteriormente
formulado e expedição de carta de citação para Wester Sanderson, sendo expedida Carta Precatória para Sete Lagos datada de 31/08/2020, constando certidão negativa de citação de 08/07/2021.

Consta petição de 07/07/2021 apresentando o valor atualizado do débito, certidão de migração para processo digitalizado, decisão homologando habilitação dos herdeiros Fany Menny Ferreira Rezende Wesley Hamerson Ferreira e Wester Sanderson Ferrreira Rezende e determinando a inclusão no polo passivo da demanda na qualidade de representantes do Espólio de Izaldethe Ferreira
de Souza. Em relação ao devedor Wester Sanderson Ferrreira Rezende determinou a intimação para apresentar o endereço atualizado para sua citação e planilha de débito atualizada.

Petição de 01/08/2022, concordando com a digitalização dos Autos, intimação para pagamento de diligência 02/08/2022, certidão de juntada de Carta Precatória 09/08/2022, intimação do Exequente para se manifestar sobre certidão negativa de Carta Precatória, decisão 10/01/2022, despacho 30/06/2022, determinando o cumprimento da decisão/despacho id 72997423. Intimação do Exequente para retirar documentos em cartório 06/07/2022. Petição de 01/08/2022 novamente manifestando concordância com a digitalização.

Consta petição de 12/08/2022 apresentando endereço dos herdeiros e requerendo intimação desses para regularização processual do Espólio de Izaldethe Ferreira França, sendo expedido mandado de citação em relação a Wester Sanderson Ferreira Rezende e intimação dos herdeiros Fanny Menny Ferreira Rezende, Wesley Hamerson Ferreira e Wester Sanderson Ferreira Rezende para informar no prazo de 15 dias sobre abertura de inventário.

Consta certidão do Oficial de Justiça de citação de Wester Sanderson Ferreira Rezende no dia 12/09/2022
e intimação dos herdeiros Fanny Menny Ferreira Rezende, Wesley Hamerson Ferreira e Wester Sanderson Ferreira Rezende para informar sobre existência de inventário e bens deixados pela falecida para quitar o débito.

Verifica-se juntada de procuração e informação dos herdeiros de que a executada não deixou bens a inventariar e, tampouco, valores em conta bancária,
sendo o Exequente intimado a se manifestar peticionou em 14/10/2022 requerendo penhora
on line
. Intimação para pagamento de diligencia, certidão de juntada de carta precatória de 09/07/2021.

Verifica-se petição de 14/10/2022 requerendo penhora
on line
em relação a Wester Sanderson Rezende, consta certidão de transferência parcial de valores em decorrência de bloqueio
on line
, nova petição de 07/03/2023 requerendo a retificação da razão social da Requerente junto ao PJE, nova petição de 12/07/2023 requerendo o levantamento de valores bloqueados.

Constata-se que em 30/11/2023 foi proferido despacho determinando o cumprimento da decisão ID 111792425 a fim de que seja procedida a exclusão do Espólio de Izaldethe Ferreira França, Fanny Menny Ferreira Rezende e Wealey Hamerson Ferreira de Souza, bem como determinou a intimação do Exequente para manifestação sobre prescrição da execução.

Constata-se que o Exequente foi intimado da decisão, e peticionou requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado de R$ 461,03 (quatrocentos e sessenta e um reais e três centavos) bloqueados na conta de Wester Sanderson Ferreira Rezende, sendo expedido o respectivo alvará em 08/03/2024.

Consta a sentença de extinção do feito reconhecendo a prescrição intercorrente
.

Conforme se verifica após a regularização processual e intimação dos herdeiros para manifestar acerca de inventário da
de cujus

Izaldethe Ferreira França, e se há bens deixados pela mesma estes vieram aos Autos em 04/10/2022 juntaram procuração, bem como informaram que a
de cujus
não deixou bens a inventariar, não havendo imóveis e, tampouco, valores em conta bancária, juntando aos Autos certidões negativas de imóveis em nome da mesma
.

Devidamente intimado a se manifestar o Apelante peticionou requerendo o prosseguimento da execução em relação ao devedor Wester Sanderson Rezende ID 218133179, requerendo penhora on line.

Dessa forma, diante da ausência de bens da executada foi proferida a decisão ID 218133192 extinguindo a execução em relação a mesma, determinando a sua remoção bem como dos herdeiros do polo passivo da ação, e o prosseguimento da Execução apenas em relação a Wester Sanderson Ferreira Rezende.

O Exequente foi intimado manifestando-se no ID 218133205 pleiteando levantamento do montante de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) bloqueado nas contas do Executado, tendo o Juízo despachado no ID 218133207, inclusive, para manifestação do Exequente sobre prescrição da execução, tendo o Exequente manifestado pela inocorrência da prescrição intercorrente ID 218133210, sobrevindo a sentença.

Apesar dos Argumentos elencados pela Apelante não lhe assiste razão.

Cumpre anotar que a ação foi ajuizada em 2006 e embora tenha ocorrido a citação do devedor
a
Wester Sanderson Ferreira Rezende, por meio de edital em
05/07/2010, no entanto, referido ato processual foi objeto de questionamento em sede de Embargos à Execução que embora julgado improcedente,
a sentença foi reformada
em sede de Recurso de Apelação n.
85805/2013 julgado em 03/12/2014 que deu provimento ao recurso e reconheceu a nulidade da citação via edital.

Diante desse quadro, conforme visto, foram diversas tentativas de citar o Executado, somente se concretizando em 12/09/2022,
cerca de 16 anos

depois do ajuizamento da ação
.

No caso, a Execução está embasada em contrato de empréstimo, valendo ressaltar que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos na forma do artigo 206 § 5º do CC, senão vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - RECONHECIMENTO. - Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo",
o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquena
l, coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AC: 10702140608879001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Na hipótese de prescrição do título ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, como já mencionado deve ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no presente caso, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal,
teria mais 5 (cinco) anos no curso do processo para satisfação do crédito
,
sendo que não se efetivando a citação do devedor no referido lapso temporal,

não houve interrupção da prescrição
,
ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal para que a prescrição seja interrompida
.

Constata-se que a ação foi ajuizada 2006 e, apesar de inúmeras tentativas de realizar a citação do devedor
Wester Sanderson Ferreira Rezende, referido ato processual somente foi efetivado em 12/09/2022,
situação que enseja o reconhecimento da prescrição da ação, tendo em vista que desde o seu ajuizamento não houve interrupção da prescrição diante da ausência de citação válida do devedor que somente ocorreu

mais de 16 anos depois.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6. A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.

(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado que a
morosidade processual não pode ser atribuída ao mesmo, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor.

Diante desse quadro como se verifica o prazo prescricional do título é de 5 (cinco) anos, sendo que
transcorreram mais de 16 anos desde o ajuizamento da ação para efetivar a citação do devedor de forma que, efetivamente, já se consumou a prescrição.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso, mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024